Tribunal: TJPA
Processo: 0800312-04.2020.8.14.0057
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800312-04.2020.8.14.0057

RECORRENTE: ALONSO CALIXTO DA SILVA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0800312-04.2020.8.14.0057

CLASSE: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE(S): ALONSO CALIXTO DA SILVA

ADVOGADO(AS): DR(A). TÂNIA LOSÍNA

(DEFENSORA PÚBLICA DA ENTRÂNCIA ESPECIAL)

RECORRIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DR(A). CLÁUDIO B. DE MELO

RELATOR(A): DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. SIMPLES JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. DEMONSTRADA A OCORRÊNCIA DO CRIME E DE INDICÍOS DE AUTORIA. PRESUNÇÃO DE NÃO CULPABILIDADE. RESPEITADA. TESES DE NEGATIVA DE AUTORIA. INSUFICIENCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. COMPETÊNCIA DO JÚRI POPULAR. APLICAÇÃO DO “IN DUBIO PRO SOCIETATE”. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal,
por unanimidade, conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ (__________) dias do mês de ____________ de 2023.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ____________________.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

Datado e assinado eletronicamente

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0800312-04.2020.8.14.0057

CLASSE: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE(S): ALONSO CALIXTO DA SILVA

ADVOGADO(AS): DR(A). TÂNIA LOSÍNA

(DEFENSORA PÚBLICA DA ENTRÂNCIA ESPECIAL)

RECORRIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DR(A). CLÁUDIO B. DE MELO

RELATOR(A): DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Cuida-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
ALONSO CALIXTO DA SILVA,
contra sentença de pronúncia prolatada pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Santa Maria do Pará,
que reconheceu a existência de prova de materialidade e indícios de autoria do crime de homicídio e ocultação de cadáver,
devendo o recorrente ser julgado pelo Tribunal do Júri
.

Narra a denúncia em síntese, que na madrugada do dia 25/08/2019 por volta das 03:00 horas, no imóvel localizado na rua Leonardo, bairro da Marambaia, município de Santa Maria do Pará, o recorrente de posse de arma branca, tipo terçado, desferiu vários golpes na vítima ELISSON SOARES MARQUES, ceifando sua vida.

Pela conduta supra, o Ministério Público denunciou o apelante pela prática do crime previsto nos artigos 121, §2º, I e IV, c/c 14, II, e 18, I, todos do Código Penal, tendo o juízo de primeiro grau analisado os elementos probantes carreados aos autos e pronunciado o demandado a fim de ser submetido a julgamento pelo tribunal do júri.

Inconformado o apelante interpôs o presente recurso, pugnando por sua impronúncia em virtude de desrespeito ao princípio da presunção de não culpabilidade; por negativa de autoria; insuficiência probante e, por fim, pela sua absolvição sumária.

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o improvimento do apelo.

Nesta Instância, o Órgão Ministerial opinou pelo conhecimento e no mérito, pelo seu improvimento.

É o relatório.

VOTO

VOTO

1 – DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos para sua admissibilidade.

2 – DO MÉRITO

2.1 - DA PRONÚNCIA E DA IMPOSSIBILIDADE DE EXAURIMENTO DA VALORAÇÃO DA PROVA

De acordo com o disposto no artigo 413, “
caput”
, § 1º, do Código de Processo Penal, no tocante aos crimes dolosos contra a vida, havendo a existência de elementos que apontem para a materialidade do fato e para a presença de indícios suficientes de autoria ou de participação do acusado, a decisão de pronúncia é medida que se impõe.

Além disso, cumpre salientar que
a decisão que pronuncia o réu é do tipo não exauriente, ou seja, não cabe ao magistrado da instrução preliminar se aprofundar no debate acerca das provas, nem mesmo apreciar teses defensivas, exceto quando estas implicarem no reconhecimento inequívoco das hipóteses de absolvição previstas no artigo 415 do Código de Processo Penal
.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é categórica em reconhecer que a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, e, por assim o ser, não demanda a certeza exigida para o decreto condenatório:

[...] PRONÚNCIA. [...] 1.
A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório [...]."
(STJ. Quinta Turma. AgRg no AREsp 906984/MG. Relator: Min. Jorge Mussi. Julgado em: 28/06/2016) (negritos meus)

Assim,
não cabe ao juízo sentenciante absolver o acusado quando a elucidação dos fatos demanda maior valoração das provas produzidas
, uma vez que, de acordo com o disposto no artigo 415, incisos I e II, do Código de Processo Penal, o denunciado somente é absolvido de plano quando há prova robusta sobre a inexistência do fato ou que seja capaz de afastar a imputação da autoria do crime. Logo, se o acervo probante precisa ser mais profundamente valorado, deve-se dar azo à pronúncia, a fim de que o conjunto probatório seja debatido em momento oportuno e pelo juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, reconhecem que a decisão de pronúncia pautada nos elementos previsto no artigo 413 do Código de Processo Penal não ofende ao princípio da presunção de inocência:

STJ:
[...] HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO E PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INOCORRÊNCIA. WRIT NÃO CONHECIDO. [...] 3.
A decisão de pronúncia, em observância ao disposto no art. 413 do CPP, não configura ofensa ao princípio da presunção de inocência.
[...]. (STJ. Sexta Turma. HC 177964/RJ. Relator: Min. Nefi Cordeiro. Julgado em: 20/10/2015) (negritos meus).

STF:
[...] PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. [...] 1. O princípio do in dubio pro societate, insculpido no
art. 413 do Código de Processo Penal
, que disciplina a sentença de pronúncia
, não confronta com o princípio da presunção de inocência,
[...]. (STF. Primeira Turma. ARE 788457 AgR/SP. Relator: Min. Luiz Fux. Julgado em: 13/05/2014). (negritos meus).

No caso em análise,
havendo os requisitos mínimos exigidos
pelo artigo 413, § 1º, do Código de Processo Penal, em nome do princípio constitucional da soberania dos veredictos (artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal), bem como em razão de a instituição do Júri ser constitucionalmente reconhecida (artigo 5º, inciso XXXVIII, da Carta Republicana), o caso deve ser levado para a apreciação do Tribunal do Júri, ensejando portanto, uma decisão de pronúncia, na medida em que
a apreciação exauriente da materialidade e da autoria depende daquele órgão. Isto porque, nos crimes dolosos contra a vida são os jurados os verdadeiros juízes dos fatos, não sendo dado à decisão de pronúncia tecer valorações subjetivas em prol de uma parte ou de outra
, sob pena de grave violação ao princípio do juiz natural da causa.

Sobre esse tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmou entendimento:

[...] I -
O processamento e julgamento dos crimes dolosos contra a vida tem, como a garantia constitucional, a competência do Tribunal do Júri
. Essa peculiaridade não autoriza que o juiz, ao decidir pela submissão ou não do réu a julgamento pela Corte popular, exceda os limites que lhe são impostos pelo art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal. A única exigência para que se passe do judicium accusationis para a fase do judicium causae é o reconhecimento da presença de indícios suficientes de autoria e a indicação da materialidade delitiva. [...]." (STJ. Quinta Turma. AgRg no AREsp 802477/MG. Relator: Min. Felix Fischer. Julgado em: 08/11/2016) (negritos meus).

Dessa forma, passo à análise da materialidade e dos indícios de autoria (artigo 413, § 1º, do Código de Processo Penal).

2.2 - DA MATERIALIDADE E DOS INDÍCIOS DE AUTORIA (ARTIGO 413,
“
CAPUT”
, § 1º, DO CPP)

A materialidade está devidamente constatada através do laudo pericial concernente ao levantamento do local do crime, em que se pode observar que a vítima foi atingida por diversos golpes de objeto “perfuro cortante”, ou seja, arma branca, faca tipo peixeira artesanal, no antebraço direito, coxa direita, região posterior da coxa direita, clavícula esquerda, ombro esquerdo, região mamária esquerda e axila, a
lém da
prova oral angariada durante as investigações policiais e instrução processual.

Por sua vez, há indícios de autoria conforme se observa.

Foram ouvidas em sede judicial as testemunhas HELENA DA SILVA SOARES, ELIANE SOARES DINIZ, EVELYN SOARES MARQUES, bem como o réu

ALONSO CALIXTO DA SILVA
, que em tese, indicam a autoria do crime por parte do recorrente.

Com efeito, impende ressaltar uma vez mais, que para a decisão de pronúncia basta a demonstração da materialidade (existência do crime) e que haja indícios suficientes de autoria, não se exigindo prova plena, uma vez que não se trata de sentença definitiva, mas de mero juízo de admissibilidade da acusação (decisão interlocutória mista), na qual a solvência de qualquer dúvida deve ficar a cargo do juiz natural da causa, o Egrégio Conselho de Sentença.

No caso em questão, verifica-se que
há provas da materialidade e indícios de autoria
, as quais impõem a apreciação do feito pelo Conselho de Sentença, para que tal órgão possa exercer juízo de valor sobre as provas produzidas durante a primeira fase do júri (“
judicium accusationis”
) e chegar à conclusão sobre eventual responsabilidade criminal ou não por parte do apelante.

2.3 – PROVAS OBTIDAS NO INQUÉRITO POLICIAL

É de se ressaltar que, embora não se possa fundamentar a decisão judicial exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado
no sentido de que é possível admitir a pronúncia do acusado com base em indícios derivados do inquérito policial, sem que isso represente afronta ao artigo 155 do CPP
(HC 435.977 RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 1552018, DJe 2452018).

Assim, os relatos das testemunhas existentes nos autos, corroborados pelos demais elementos colhidos em sede policial e judicial, são suficientes para comprovar a materialidade e os indícios de autoria em relação ao apelante, reunindo-se elementos de convicção suficientes os quais possibilitam o exercício da competência para julgamento de sua conduta pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Santa Mária do Pará.

Ademais, havendo várias versões possíveis para os fatos, compete ao juiz singular efetuar apenas o juízo de admissibilidade, remetendo ao Conselho de Sentença a decisão sobre o mérito de qual das versões é a que procede.

2.4 – DA PRESUNÇÃO DA NÃO CULPABILIDADE

Sustenta a defesa do recorrente, que não foi respeitado no presente feito o princípio da presunção de não culpabilidade e/ou presunção de inocência, eis que a órgão acusador não conseguir reunir indícios suficientes a fim de submeter o apelante a julgamento pelo júri popular da Comarca de Santa Mária do Pará.

Adianto que a tese não prospera.

Explico.

O princípio da presunção da inocência (ou princípio da não-culpabilidade),
é um princípio jurídico de ordem constitucional, aplicado ao direito penal, que estabelece o estado de inocência como regra em relação ao acusado da prática de infração penal
.

O conteúdo do princípio ora analisado, impõe que o Estado observe duas regras específicas em relação ao acusado:
a regra de tratamento
e a
regra probatória
.

A regra de fundo probatório, a que interessa no caso, estabelece que
“todos os ônus da prova relativa à existência do fato e à sua autoria devem recair exclusivamente sobre a acusação, ou seja
à constituição de todo o suporte de provas, com base no sistema acusatório adotado pelo direito processual brasileiro,
não é o réu que tem que provar a sua inocência, mas sim o Estado-administração (Ministério Público) que tem que provar a sua culpa.

Especificamente, no que tange à aplicação do princípio da presunção de inocência e de não culpabilidade na fase da pronúncia do procedimento especial do Tribunal do Júri, destaca-se que tal concepção não autoriza que o acusado por crime doloso contra a vida seja pronunciado com base em elementos probatórios insuficientes, sob o manto do princípio ora analisado.

No caso ora em apreciação, o juizo primevo com base no conjuto probatório produzido na primeira fase do júri, julgou procedente o pedido ministerial a legitimar a sua tese e submeter
o réu ao julgamento popular, haja vista que o “
standard”
de provas para a decisão de pronúncia é inferior àquele exigido para a condenação, pois, basta indícios suficientes de autoria e a certeza da sua materialidade.

Sobre o tema colaciono a seguinte jurisprudência:

PROCESSO PENAL
.
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO
.
HOMICÍDIO QUALIFICADO
.
PRONÚNCIA
. MATERIALIDADE DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA OU DE PARTICIPAÇÃO.
PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE
.
IMPRONÚNCIA
.

REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO
-
PROBATÓRIA
.
OFENSA AO PRINCÍPIO DE PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA
.
INEXISTÊNCIA
.
HABEAS CORPUS NÃ
O CONHECIDO
.
1. (...)(...) 2. A decisão de pronúncia, por ser mero juízo de admissibilidade da acusação, não exige
prova incontroversa da autoria do delito, bastando tão somente a presença de indícios suficientes de autoria ou de participação e a certeza quanto à materialidade do crime
, tendo em vista que nesta fase processual, vigora o princípio do in dubio pro societate. 3. A pretensão da defesa no sentido de alterar o acórdão impugnado para o fim de impronunciar o ora paciente ensejaria a verificação da presença dos indícios suficientes de autoria, o que não é possível na via eleita, haja vista a necessidade de revolvimento dos elementos fáticos e probatórios dos autos.
4. O Supremo Tribunal Federal já decidiu no sentido de que a aplicação do princípio do in dubio pro societate na decisão de pronúncia
não configura ofensa ao princípio da presunção de inocência
.
Precedentes. 5. Habeas corpus não conhecido. (HC 0321785-24.2019.3.00.0000 SC 219/0321785-8 – T5 – Quinta Turma – DJE 28/08/2020 – Julgamento 18/08/2020 – Relator: Ministro Ribeiro Dantas) (grifos e negritos meus)

Portanto, a pronúncia do recorrente não fere o princípio de presunção de inocência ou de não culpabilidade, porque do feito se sobressaem fortes elementos probatórios de autoria e materialidade (alto grau de probabilidade de convencimento), motivo pelo qual deve ser mantida a sentença de pronúncia e a submissão do recorrente a julgamento pelo Júri Popular.

2.5 – DA NEGATIVA DE AUTORIA

A defesa do recorrente, nega que o mesmo tenha participado do delito em questão.

Contudo, os elementos de convicção trazidos aos autos, a materialidade do crime (por meio de laudo pericial do local do crime) e os indícios necessários de
autoria
da conduta denunciada, apontam para a mantença da decisão de
pronúncia
submetendo-se o recorrente a julgamento perante o Tribunal do
Júri
, onde a tese de
negativa
de
autoria
poderá ser devidamente analisada.

Sobre o assunto colaciona-se a seguinte jurisprudência, “verbis”:

Homicídio triplamente qualificado. Pronúncia.
Recurso em sentido estrito.
Nulidade por excesso de linguagem. Inocorrência. Inexistência de incursões aprofundadas quanto à matéria. Pretendida absolvição sumária
ou impronúncia fundada na negativa de autoria. Inadmissibilidade. Prova da existência do fato e indícios de autoria. Conflito entre a versão acusatória e a defensiva. Dúvida. Indispensabilidade da análise pelo Tribunal do Júri, juiz natural da demanda. Princípio do in dubio pro societate
. Qualificadoras. Afastamento do meio cruel. Intenção de tortura não evidenciada. Facadas perpetradas em região letal. Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - RSE: 15013815420198260405 SP 1501381-54.2019.8.26.0405, Relator: Otávio de Almeida Toledo, Data de Julgamento: 28/09/2020, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 28/09/2020) (grifos e negritos meus)

Portanto, é indispensável a análise de referida tese de negativa de autoria pelo conselho de sentença, juiz natural da demanda.

2.6 – DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

No que se refere ao pedido de impronúncia, por insuficiência probante do apelante, adianto que o inconformismo também não deve prosperar, conforme se verifica.

Ao término da primeira fase do rito do júri, na fase de pronúncia,
"
serão admitidas todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência,
[...]
não se fazendo necessário um juízo de certeza, mas que o Juiz se convença da existência do crime e de indícios suficientes de autoria
"
(HC n. 144.483⁄DF, relatora Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 8⁄11⁄2011, DJe de 21⁄11⁄2011).

Com efeito, a
materialidade
do crime
exige
um juízo de
certeza
; de forma diversa, o
indício de autoria
,
juízo de probabilidade.

No mesmo sentido e a seguinte decisão do STJ:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. MATERIALIDADE INDÍCIOS DE AUTORIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Não há ilegalidade na pronúncia que, de forma sucinta, se fundamenta em elementos colhidos dos autos.
Tal decisão encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, exigido-se nessa fase apenas a certeza da materialidade e indícios de autoria, devendo prevalecer o princípio in dubio pro societate
. 2. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp 293.099⁄MG, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09⁄08⁄2016, DJe 19⁄08⁄2016) (grifos e negritos meus)

No situação ora revisada, após examinar os fundamentos declinados na decisão de pronúncia, verifica-se estarem presentes os indícios mínimos de autoria que legitimam o julgamento do recorrente pelo Tribunal de Júri.

2.7 – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA DO RÉU

Em relação a absolvição sumária do mesmo, não merece ser acolhida neste momento, na medida em que somente se admite tal hipótese se a acusação for manifestamente infundada ou quando demonstrada a ocorrência de uma causa excludente da ilicitude, o que não se vislumbra no caso em exame, pela qual deve ser oportunizado ao Conselho de Sentença a análise mais aprofundada da prova.

Neste sentido, está há muito consolidada a jurisprudência:

PRONÚNCIA - TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO.I. LEGÍTIMA DEFESA - INEXISTÊNCIA DE PROVA CABAL - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - INVIABILIDADE - APRECIAÇÃO AFETA AO JÚRI. Ausente na fase do iudicium accusationis prova cabal de alegada excludente de ilicitude, mostra-se inadmissível a absolvição sumária, devendo o julgamento do acusado, ante a constatação de indícios de propósito homicida, ser remetido ao Tribunal Popular, juiz natural da causa. II. QUALIFICADORA (MOTIVO TORPE) - EXCLUSÃO INADMISSÍVEL.A circunstância qualificadora do homicídio só pode ser afastada da pronúncia quando claramente inexistente; encontrando suporte mínimo no material probatório, deve ser levada à apreciação do Conselho de Sentença. RECURSO DESPROVIDO. (TJPR - 1a C.Criminal - RSE - 1344780-8 - Mallet - Rel.: Telmo Cherem - Unânime - - J. 18.06.2015).

Destarte, abstenho-me, aqui, de tecer maiores considerações sobre as provas existentes nos autos, porque, nos exatos termos da jurisprudência do
Supremo Tribunal
,
Federal

"a decisão de pronúncia deve ser sucinta, exatamente para evitar que a apreciação exaustiva do "thema decidendum" culmine por influenciar os próprios integrantes do Conselho de Sentença, que são os juízes naturais dos réus acusados e pronunciados por crimes dolosos contra a vida."
(
STF. Segunda Turma. HC 113091/PA. Relator: Min. Celso de Mello. Julgado em: 12/11/2013).

É preciso relembrar que a sentença de pronúncia tem por escopo apenas pôr termo ao
"judicium accusationis"
(1.ª fase do procedimento do Júri) e dar início ao
"judicium causae"
(2ª fase do procedimento do Júri), que se materializa, efetivamente, em plenário, com o julgamento pelo Conselho de Sentença.

Assim, considerando que o conjunto probatório fornece prova da materialidade e indícios de autoria suficientes para fundamentar a pronúncia do apelante, deve este ser submetido ao julgamento pelo Conselho de Sentença competente para decidir sobre a conduta perpetrada pelo recorrente.

3 - CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento
, mantendo incólume a sentença de pronúncia em todos os seus termos.

É como voto.

Belém do Pará., ___ de __________ de 2023.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargado Relatora

Datado e assinado eletronicamente

Belém, 08/08/2023